Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação. Comparecimento espontâneo do executado. Limites do efeito devolutivo. Decisão mantida. Conhecimento em parte. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face do acórdão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a nulidade de citação, deferiu em parte o sigilo de documentos e intimou o executado para comprovar a hipossuficiência alegada, bem assim regularizar a sua representação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 203; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.